Tribunal: TJDFT
Processo: 0721344-95.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 150, §1o, DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA. DOSIMETRIA. DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em exame
1. A pretensão punitiva estatal condenou o apelante como incurso nas penas do art. 150, §1o, do CP.
1.1. Consta da denúncia que no dia 19 de outubro de 2022, por volta de 4h, na Colônia Agrícola Samambaia, Chácara 147-B, Lote 06, Casa 10, Vicente Pires/DF, o denunciado, de modo consciente e voluntário, pulou o muro e entrou clandestinamente no lote.
1.2. Em razões, o Apelante pretende apenas a reavaliação do caso, com eventual modificação da sentença, de forma a beneficiá-lo.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se estão comprovadas a materialidade e a autoria do delito de violação de domicílio (art. 150, §1o, do CP); (ii) se é possível a modificação da sentença de modo a beneficiar o Apelante.
III. Razões de decidir
3. Resta incontroverso que o Apelante adentrou no domicílio das duas vítimas, durante a madrugada, sem autorização para tanto. 3.1. O policial depoente relatou que ao chegar ao local, o Réu se encontrava desnorteado e imobilizado por populares. 3.2. Os depoimentos das vítimas estão em plena harmonia com os depoimentos da testemunha, uníssonos em afirmar que o réu adentrou na residência. 3.3. Em depoimento, o Apelante informou que estava sob efeito de drogas e que não se recorda do ocorrido.
4. O crime previsto no art. 150 do CP é de mera conduta, ou seja, a simples entrada ou permanência em domicílio alheio, sem permissão, consuma o delito, independentemente do animus do agente. Precedente: Acórdão 1901683.
5. O motivo do delito se mostra reprovável, tendo em vista que a invasão ocorreu após o uso de substâncias entorpecentes, em horário destinado ao descanso. Precedente: Acórdão 1787665.
6. Na sentença foi aplicada a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP). 6.1. Incabível a substituição da pena (art. 44, CP), tendo em vista a reincidência do Apelante. 6.2. Por fim, nada a reparar na dosimetria da pena, haja vista ter sido fixada em consonância aos parâmetros legais, arbitrando-se a pena de 6 meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, não havendo qualquer outro benefício a incidir.
IV. Dispositivo
7. Apelação criminal conhecida e desprovida. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
_________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, 65, III, d e 150, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apcrim 0720164-20.2021.8.07.0007, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 02/08/2024; TJDFT, Apcrim 0708482-19.2022.8.07.0012, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 20/11/2023.